Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer apelação por ausência de preparo. A parte agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência financeira e de que o benefício fora deferido na sentença.
2. O juízo de origem revogou a gratuidade anteriormente concedida, fundamentando a decisão na renda da parte e na ausência de comprovação de hipossuficiência. A agravante, ciente da revogação, não efetuou o recolhimento do preparo nem atendeu à intimação para regularização, limitando-se à oposição de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) se foi concedida a gratuidade de justiça na sentença, anteriormente revogada; e
(ii) a ausência de preparo pode ser suprida pela oposição de embargos de declaração contra despacho que determina sua complementação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação da gratuidade de justiça, por decisão fundamentada e não impugnada, possui eficácia plena. A parte agravante tinha ciência inequívoca da revogação e foi intimada para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
5. A omissão da parte em atender à intimação não pode ser suprida por embargos de declaração contra despacho irrecorrível (art. 1.001 do CPC), tampouco justifica a ausência do preparo.
6. Diante da ausência de recolhimento do preparo e do descumprimento da determinação judicial, o recurso de apelação não deve ser conhecido, sendo incabível a reforma da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça torna exigível o preparo recursal, ainda que a sentença tenha incorrido em erro material e suspendida a exigibilidade das custas processuais. 2. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo ineficaz a oposição de embargos de declaração como substituto ao cumprimento da determinação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o; 1.021, § 2o; 1.001; 98, § 3o; CF/1988, art. 93, IX.